Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável entre as partes no caso em questão.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e com os requisitos normativos pertinentes.
3. No caso, as provas coligidas aos autos não foram suficientes para demonstrar que o relacionamento entre as partes preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.